Tribunal: STF
Processo: ARE 1271457
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto por Rodrigo Alves Florentino contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, cuja ementa tem o seguinte teor:



    “APELAÇÃO 02 - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, SOB O ARGUMENTO DE QUE OS FATOS POSSUEM CONEXÃO COM ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO INTERNACIONAL INVESTIGADA NA SEARA FEDERAL - NÃO ACOLHIMENTO - TRANSNACIONALIDADE DO CRIME QUE SE CARCATERIZA NÃO APENAS PELA PROCEDÊNCIA DA DROGA, MAS DEPENDE, AINDA, DA TRANSNACIONALIDADE DA CONDUTA DOS AGENTES - CIRCUNSTÂNCIA NÃO CONSTATADA NA ESPÉCIE -INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 40, I, E 70, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006 E 109, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BEM COMO DA SÚMULA 522 DO STF -PRECEDENTES - MÉRITO - ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO -PRELIMINAR -PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA COM O DESENTRANHAMENTO DE PROVAS JUNTADAS AO FEITO NA FASE DO ART. 402 DO CPP - NÃO ACOLHIMENTO - EXTRATOS BANCÁRIOS COLIGIDOS ANTES DA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA - PROVAS QUE NÃO FORAM UTILIZADAS COMO ÚNICO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO -DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS - MÉRITO - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA REFERENTE AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - INADMISSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS - VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS AGENTES CONFIGURADO -EXTRATOS BANCÁRIOS E LAUDOS PERICIAIS JUNTADOS AO FEITO, ALIADOS AOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS ATUANTES NO CASO, PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, ALÉM DA DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS CRIMINOSOS E DA VULTOSA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA NA POSSE DO CORRÉU, ENTRE OUTROS ELEMENTOS, FORMAM SUFICIENTE CONJUNTO PROBATÓRIO, APTO A ARRIMAR A CONDENAÇÃO DO ACUSADO - FRAGILIDADE DA VERSÃO APRESENTADA PELO RÉU - CONDENAÇÃO MANTIDA - PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA CARGA PENAL FIXADA - IMPOSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA PELO MAGISTRADO DO SISTEMA TRIFÁSICO E DOS PRINCÍPIOS DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS E DA PROPORCIONALIDADE - REGIME FECHADO MANTIDO -QUANTUM DE PENA APLICADO -INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2º, ‘A’, DO CP - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES E BENS APREENDIDOS - INVIABILIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA - ÔNUS DA DEFESA - INTELIGÊNCIA DO ART. 60, §2º, DA LEI 11.343/2006 - RECURSO NÃO PROVIDO”. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa ao art. 109, V, da CF.



    O recurso é inadmissível. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido quanto à existência de transnacionalidade, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator